Tribunal: TJBA
Processo: 2000167-32.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000167-32.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RODRIGO TAVARES DE JESUS

Advogado(s)
:
ELDER COSTA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. PRESCINDIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56, E DO TEMA 423, DO STF. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da comarca de Lauro de Freitas que concedeu a Rodrigo Tavares de Jesus os benefícios de trabalho externo e da prisão domiciliar, ambos com monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é exigível o cumprimento de 1/6 da pena para a concessão do trabalho externo a condenado em regime inicial semiaberto; (ii) definir se é cabível a prisão domiciliar com monitoração eletrônica diante da realidade carcerária e dos parâmetros fixados pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 35 do Código Penal prevê o trabalho externo como característica do regime semiaberto, sem exigir o cumprimento de fração mínima da pena, entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF, que reconhecem a prescindibilidade do requisito objetivo de 1/6 da pena.
4. A Súmula Vinculante nº 56 do STF e o precedente do RE 641.320/RS autorizam a adoção de medidas alternativas, como saída antecipada, monitoração eletrônica e prisão domiciliar, quando constatado déficit de vagas no sistema prisional, em respeito aos princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.
5. O agravado apresenta condições pessoais favoráveis: réu primário, sem antecedentes criminais, ausência de faltas disciplinares, interesse em ressocialização e proposta formal de emprego validada, atendendo aos requisitos subjetivos exigidos para a concessão dos benefícios.
6. A decisão recorrida está fundamentada em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e observa as circunstâncias do caso concreto, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É prescindível o cumprimento de 1/6 da pena para a concessão de trabalho externo a condenado em regime semiaberto, desde que presentes condições pessoais favoráveis.
A prisão domiciliar com monitoração eletrônica é medida legítima quando constatado déficit de vagas no sistema prisional, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 56 do STF e com o RE 641.320/RS.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 35; LEP, arts. 37, 50 e 117. CF/1988, art. 5º, XLVI.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.05.2016; STF, HC 226342/PE, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 22.08.2023; STF, Súmula Vinculante nº 56; STJ, HC 355674/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 10.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº
2000167-32.2025.8.05.0150
,

sendo Agravante o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e Agravado
RODRIGO TAVARES DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PR
OVIMENTO ao presente AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .